Tribunal: TJES
Processo: 0042949-85.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042949-85.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE MELOTTE NIPPES e outros (2)

APELADO: IZAUDITI PIZONI TOMASI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste nulidade na
disponibilização no DJEN da pauta de julgamento da sessão presencial que julgou o presente feito, pois tal providência decorreu do dispossto no Ato Normativo nº 019/2025, do e. TJES.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 16404986 que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelos embargantes
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por ato ilícito movida por Izauditi Pizoni Tomasi e Aline Aparecida Pizoni Tomasi.

Em suas razões, a pretexto de omissão no julgado, os embargantes suscitam a nulidade do acórdão impugnado, ao pálio de que não teriam sido regularmente intimados da sessão de julgamento, pois
“[...]vinham sendo intimadas via PJE desde quando o processo tramitava na 1ª Instância, após a sua devida digitalização, gerando expectativa e confiança de que todas as intimações futuras seriam realizadas diretamente pelo PJE”
. (ID. 17046049)

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
a pretexto de omissão no julgado, os embargantes suscitam a nulidade do acórdão impugnado, ao pálio de que não teriam sido regularmente intimados da sessão de julgamento, pois
“[...]vinham sendo intimadas via PJE desde quando o processo tramitava na 1ª Instância, após a sua devida digitalização, gerando expectativa e confiança de que todas as intimações futuras seriam realizadas diretamente pelo PJE”
. (ID. 17046049)

Entretanto, consta da aba de movimentos processuais do PJe que no dia 25/09/2025 foi disponibilizada no DJEN a pauta de julgamento da sessão presencial que julgou o presente feito (ID. 16154917).

Tal providência se demonsta absolutamente regular, na medida em que, pelo Ato Normativo nº 019/2025, deste e. TJES, ficou estabelecendo
“[...]que, a partir do dia 30 de janeiro de 2025, nos processos que tramitam ou vierem a tramitar no sistema “Processo Judicial eletrônico – PJe” em todas as Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, Turma Recursal e Tribunal de Justiça que utilizam o sistema no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN substituirá qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação “não pessoal”, nos termos do disposto no art. 11, §2º da Resolução nº 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça.”

Nesse contexto, fácil a constatação de que inexiste o apontado vício e que a reapreciação da questão se demonstra inviável pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos recorrentes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)